Tribunal: TJDFT
Processo: 0719126-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DICLORIDRATO DE SAPROPTERINA. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PADRONIZADO. PARECER TÉCNICO INICIAL DO NATJUS. IMPRESCINDIBILIDADE E ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO NÃO EVIDENCIADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência desde que constatados os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso concreto, não deve ser reformada a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo autor, pois os elementos presentes nos autos, neste momento processual, não são suficientes para evidenciar, de plano, a imprescindibilidade e a adequação do tratamento com dicloridrato de sapropterina (medicamento de alto custo incorporado em ato normativo do SUS), tendo em vista os protocolos e diretrizes para uso desse fármaco e as características do paciente, como exposto na Nota elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário.
3. Recurso conhecido e desprovido.